Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS.
I – Ausente a comprovação de que são devidos encargos acessórios da locação, com beneficiários distintos do locador, a petição inicial de consignação em pagamento que indica apenas os valores de aluguéis não pagos, observados os requisitos do art. 319 do CPC, deve ser recebida.
II – Da interpretação em conjunto do art. 67, caput e inc. I, da Lei 8.245/91, extrai-se que o autor deve especificar na petição inicial as prestações que entende devidas e seus respectivos valores, requisito observado pela autora.
III – Apelação do réu desprovida.